Tribunal: TJDFT
Processo: 0717589-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI No 9.503/97. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. TEMA 150 DO STF. DOSIMETRIA. FRAÇÃO. AUMENTO DA PENA ACIMA DOS PARÂMETROS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O excelso Supremo Tribunal Federal (RE 593818/SC, com repercussão geral reconhecida) fixou a tese de que “não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150). Logo, constatando-se outra condenação definitiva anterior, correta a r. sentença que considerou uma delas como maus antecedentes, ainda que ultrapassados 5 (cinco) anos da extinção da pena nela aplicada.
2. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável.
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.